Tribunal: TJBA
Processo: 8010544-67.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010544-67.2019.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DE LIMA SANTOS

Advogado(s): CELSO ALVES PINHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE PROFESSOR. ATIVIDADE PERMANENTE. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO VÍNCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratações temporárias (REDA) para a função de Professor e condenou o ente ao pagamento de FGTS. O autor laborou em dois períodos distintos (2014 e 2017-2018), com intervalo de mais de dois anos entre eles. O Município alega a regularidade dos vínculos e suscita a prescrição bienal quanto ao contrato encerrado em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária para função permanente de magistério, sem prova de excepcional interesse público, é nula; (ii) definir se a nulidade contratual gera o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); (iii) analisar a incidência da prescrição bienal sobre o vínculo encerrado mais de dois anos antes do ajuizamento da ação, diante da inexistência de unicidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de pessoal para o desempenho de funções ordinárias e permanentes da Administração, como o magistério, sem a demonstração de emergência extraordinária, configura burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

A nulidade da contratação administrativa-temporária por vício constitucional resguarda ao trabalhador o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS (STF, Temas 191 e 916).

A existência de hiato temporal superior a dois anos entre os contratos celebrados afasta a unicidade contratual e impõe o exame da prescrição de forma individualizada para cada período.

Incide a prescrição bienal prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal sobre a pretensão referente ao contrato extinto há mais de dois anos da propositura da demanda judicial.

As fichas financeiras unilaterais não comprovam, isoladamente, a quitação dos valores devidos, sendo necessária a apresentação de recibos assinados ou comprovantes bancários.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
gravo Interno em
Apelação Cível nº 8010544-67.2019.8.05.0150
, em que figuram, como agravante, o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, e, como agravado,
GABRIEL DE LIMA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, para reconhecer a prescrição quanto ao contrato temporário exercido pelo agravado no período de 07 de abril de 2014 a 30 de dezembro de 2014, excluindo-se a condenação ao pagamento de FGTS relativa a esse período, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão; pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)